Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-91.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TENTATIVA DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO SOLICITADA. LIMITAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - NO MÉRITO PROVIDO.
1. A recorrente alega sua ilegitimidade passiva, afirmando que, em suas pesquisas, não foi localizado qualquer cadastro vinculado ao CPF da parte recorrida na telefonia fixa e internet banda larga, o que supostamente a exime de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz das afirmações e documentos apresentados pelas partes. O exame conclusivo da legitimidade de parte confunde-se com o mérito da ação, especialmente quando o debate não recai somente sobre instalação de linha telefônica vinculada aos serviços e produtos supostamente fornecidos pela Recorrente, mas também para declarar a inexistência de contratação. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela TELEFONICA BRASIL S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de RAIMUNDA NONATA PEREIRA DOS REIS, condenando a ré na obrigação de não realizar o serviço de instalação nos 491007817-4, 491741933-6 e 491744812-8, solicitadas no CPF da autora, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada instalação indevida registrada em seu nome.
3. A recorrente argumenta que não possui ordens de serviço em aberto para o endereço indicado, nem registros de números mencionados na exordial. Além disso, não há prova suficiente nos autos para afirmar que as tentativas de instalação de linha telefônica partiram da recorrente. A ausência de evidências claras e específicas que vinculem a recorrente às ligações recebidas pela autora apontam a possibilidade de fraude por terceiros, sem envolvimento direto da ré.
4. Por essas razões, não há como impor obrigações à empresa requerida de fazer ou de se abster de eventuais instalações de produtos ou serviços em nome da autora.
5. Ante a essas circunstâncias, somados ao fato apontado pela requerida de que não relação contratual entre as partes envolvendo seus serviços ou produtos de telefonia fixa e internet banda larga, resta o reconhecimento da parcial procedência dos pedidos iniciais tão somente para declarar a inexistência de contratação entre as partes concernentes aos pedidos de instalação das ordens de serviços nos 491007817-4, 491741933-6 e 4917448 12-8.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA, NO MÉRITO, PROVIDO.
Para reformar a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos tão somente para declarar a inexistência de contratação entre as partes concernente aos pedidos de instalação das ordens de serviços nos 491007817-4, 491741933-6 e 4917448 12-8; e julgar improcedentes os demais pedidos.
7. Sem honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.